Tribunal: TJDFT
Processo: 0750599-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE MAJORADA. PATAMAR RAZOÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.
1. Resta configurada a conduta típica da falsa identidade, mesmo que praticada em tentativa de autodefesa, conforme entendimento da Súmula n. 522, do STJ.
2. Havendo mais de uma condenação transitada em julgada em desfavor ao réu em período anterior ao cometimento dos crimes tratados nos autos, uma delas pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria para caracterização da agravante da reincidência e a outra na primeira fase da dosimetria para fins de reconhecimento de maus antecedentes, não havendo falar em configuração de bis in idem.
3. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
5. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos.
6. Recurso conhecido e não provido.